Tribunal: TJSP
Processo: 2136351-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Presença dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Presença dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Autuação em flagrante delito. Concreta gravidade dos crimes em tese praticados, que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.